Tribunal: TJDFT
Processo: 0704928-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0704928-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA BARBOSA DE ANDRADE MAGALHAES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por TEREZA BARBOSA DE ANDRADE MAGALHÃES contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 182411578 de origem), que, nos autos da ação de conhecimento n. 0714781-57.2023.8.07.0018, ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento movida por TEREZA BARBOSA DE ANDRADE MAGALHAES em face do BANCO DE BRASILIA SA. Em apertada síntese, a autora alega que contraiu diversos empréstimos junto ao banco requerido e que os descontos de todas as prestações contratuais superam o patamar de 35% do seu rendimento mensal bruto. Ao final, requer a concessão da antecipação de tutela, para que seja determinada a limitação da cobrança ao importe de 35% dos seus rendimentos líquidos mensais. No mérito, a procedência do pedido para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela. É o breve relatório. DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea ou elemento de convicção suficiente para se apurar, ao menos neste momento processual, a alegação de irregularidade nas contratações ou de que os descontos efetuados pelo banco réu sejam indevidos, o que somente será possível após a instauração do contraditório e dilação probatória. Ressalto que embora estivessem comprovados os descontos na folha de pagamento e extratos bancários da autora, não há elementos nos autos que permitam concluir, em juízo provisório, a existência de nulidade da relação jurídica entre as partes e se de fato os valores descontados na folha de pagamento do autor são indevidos, em especial porque a própria autora afirma que recebeu os créditos dos empréstimos em sua conta bancária e não efetuou a devolução dos valores para o banco. Em relação ao pedido de limitação dos descontos, existe tese firmada no Superior Tribunal de Justiça de que: “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, § 1o, da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022, Tema 1085). Percebe-se, portanto, que a previsão legal se refere apenas a “consignações”. Dessa forma, a limitação de 35% não incide sobre os empréstimos com previsão de desconto em conta corrente. Por outro lado, existe a exigência de que os descontos sejam previamente autorizados pelo mutuário. Ocorre que, pela documentação apresentada, não é possível concluir se de fato os empréstimos não foram autorizados pela autora. Além disso, ao analisar os descontos realizados na sua folha de pagamento e os contracheques juntados aos autos, verifica-se que o autor ainda possui margem consignável de R$ 183,95 (ID 182156984). Conclui-se, assim, que os descontos efetuados na folha de pagamento da autora obedecem ao mínimo legal e os valores debitados em sua conta bancária são lícitos, conforme tese acima citada. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, por ausência dos pressupostos legais. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. Caso o réu esteja cadastrado no Domicílio Judicial Eletrônico, advirto-o que, no caso de ausência de confirmação do recebimento desta citação, em até 3 (três) dias úteis, na primeira oportunidade de falar nos autos o réu deverá apresentar justa causa para essa ausência, sob pena de ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa. CONFIRO à presente decisão força de mandado de citação e intimação. No agravo de instrumento (ID 55724195), a parte autora, ora agravante, pleiteia “a concessão de tutela provisória recursal para fins de limitar os descontos praticados pelo BRB à Agravante (todos eles: consignados, direto em conta corrente, cheque especial, cartão de crédito) a 35% de sua remuneração” (p. 31). Discorre que é professora aposentada, idosa (77 anos) e que recebe R$ 5.937,05 líquido, o qual é creditado em conta corrente mantida junto ao banco agravado, que, direta e sem qualquer opção à consumidora, realiza descontos compulsórios da totalidade de seus rendimentos, “privando-a de qualquer mínimo existencial”. Argumenta que há que se fazer distinção do precedente do Tema Repetitivo n. 1.085, utilizado pelo magistrado a quo, pois o caso paradigma do Tema e o caso em questão têm balizas fáticas diferentes, já que não é trabalhadora regida pela CLT, mas servidora pública aposentada do DF regida pela Lei Complementar Distrital n. 840/2011 e pela Lei Distrital n. 7.239/23, sendo, portanto, incabível a aplicação da Lei n. 10.820/2003 à hipótese. Acrescenta que recentemente foi promulgada a Lei Distrital n. 7.239, de 19/04/2023, que estabelece que, "quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta corrente não pode exceder ao limite previsto" nas referidas leis, qual seja, o percentual de 30%. Cita precedente desta Corte de Justiça (Acórdão 1798847). Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, que se encontra amparado tanto na Lei 14.181/21, que impõe às instituições financeiras evitar o superendividamento do consumidor para a preservação do patrimônio mínimo e, assim, garantir a dignidade humana, quanto na Lei Distrital n. 7.239/2023, que definiu que todas as operações de créditos devem respeitar o limite previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar n. 840, de 23/12/2011, ou no art. 5o do Decreto Federal n. 8.690, de 11/03/2016 (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pois “não tem tido acesso a recursos financeiros de sua aposentadoria para o mínimo existencial” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo ausente, ante gratuidade deferida na origem (ID 182411578). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. No caso em exame, considero prematuro o acolhimento do pedido liminar, porquanto, diferentemente do empréstimo consignado, o desconto devidamente avençado e autorizado pelo mutuário não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sendo que, em relação a este numerário, não se tece nenhuma individualização ou divisão, ou seja, os empréstimos consignados em folha de pagamento e os mútuos descontados em conta corrente não se confundem quanto ao seu objeto. Soma-se a isso o fato de que, diante das características do empréstimo cuja parcela incide sobre a conta corrente, o desconto é devidamente avençado e autorizado pelo mutuário. Em recente julgado, como bem pontuou o juízo a quo, o STJ firmou o entendimento, em recurso repetitivo, TEMA 1.085, de que: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". Aos empréstimos descontados em folha de pagamento são aplicadas as regras dispostas no Estatuto dos Servidores Públicos do DF – Lei n. 840/211, regulamentada pelo Decreto Distrital 28.195/2007, que preveem o limite de 35% da remuneração do servidor, já desconsiderados os 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade (§ 2o do art. 116). Nos descontados diretamente em conta corrente, por sua vez, não incidem legislação específica, porquanto se constitui uma relação jurídica autônoma e independente, firmada entre o titular da conta bancária e a instituição financeira. A possibilidade de limitação invocada trata de medida excepcional e possível desde que comprovada ilegalidade manifesta. Isso porque não se pode transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. Interpretar de forma diferenciada viola a segurança jurídica e o princípio pact sunt servanda. Ademais, diferentemente dos argumentos expendidos pela agravante, a tese firmada em sede de julgamento de recurso repetitivo Tema 1.085 se aplica, sim, à hipótese dos autos. Da leitura do inteiro teor do voto que julgou o referido Tema Repetitivo, verifica-se que a controvérsia diz respeito a averiguar se caberia, ou não, a aplicação por analogia da limitação prevista na Lei n. 10.820/2003, independentemente da qualidade do mutuário, se servidor público ou não. Aliás, os litigantes dos três recursos especiais selecionados como representativos da controvérsia (n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP) ostentavam, coincidentemente, a qualidade de servidor público, o que afasta por completo eventual argumentação de que a mencionada tese repetitiva se subsumiria tão somente aos casos relacionados a empregados celetistas. Quanto ao ponto, confira-se trecho do voto do Exmo. Sr. Ministro Relator: “Conforme delimitado no introito deste voto, a controvérsia inserta nos recursos especiais ora em julgamento, está em saber se, em contrato de mútuo bancário comum – independentemente da qualidade do mutuário, se servidor público ou não – é aplicável, por analogia, a limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento. Trata-se, pois, de questão inerente ao ramo do Direito Privado, tendo por pano de fundo a relação jurídica contratual estabelecida entre particulares, de um lado o consumidor, tomador do empréstimo comum, e, do outro, a instituição financeira mutuante, controvertendo-se sobre a licitude da cláusula contratual que autoriza, como forma de pagamento do empréstimo, o desconto mensal na conta-corrente do mutuário. Faz-se o registro, porquanto os três recursos especiais ora em julgamento têm, como mutuário de empréstimo comum, pessoas que, por coincidência, ostentam a qualidade de servidor público”. Negritou-se In casu, os proventos brutos da agravante são no valor de R$ 12.545,16 (ID 182156984, p. 3, dos autos de origem), e depois de decotados os descontos compulsórios (R$ 1.385,89 de seguridade social e R$ 1.660,24 de IRPF) resulta o montante de R$ 9.765,73, portanto, a margem consignável (40%) é de R$ 3.799,61 Logo, em princípio, constata-se que o desconto total dos empréstimos consignados de R$ 3.436,53 (BRB empréstimo I, II, III e IV) está dentro do limite legal, restando, inclusive, margem consignável positiva no valor de R$ 363,08 que, se debitada a mensalidade do SINPRO/DF (R$ 125,45), resulta exatamente na margem consignável disponível informada no contracheque referenciado. Outrossim, em conta corrente, de acordo com o extrato constante no ID 182156989 (p. 10 e ss), verifica-se que foi debitado SEGURO VIDA PREMIADO (R$ 312,25), BRBPARCELADO (R$ −2.193,68) e IOF's (R$ 17,01 e R$ 22,39) e encargos pela utilização de crédito rotativo (R$ 603,55), que se infere seja do cheque especial. Em relação ao seguro de vida, tem-se por diferenciado do prestamista, o qual foi, até que se prove o contrário, livremente pactuado, assim como o empréstimo parcelado e o cheque especial, inclusive podendo ser cancelado a qualquer tempo pela contratante. Já o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) é um imposto federal, ou seja, compulsório, que tem por intuito ser um regulador da economia nacional. Não está na esfera de ingerência da instituição bancária. Destarte, não se identifica abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que preveem descontos de parcelas de empréstimos na conta em que a agravante recebe seus proventos, ainda que os comprometa substancialmente. Um dos fundamentos do princípio da obrigatoriedade da teoria geral dos contratos é o de que os pactos devem ser cumpridos/respeitados (pacta sunt servanda). Isso significa que quando duas ou mais partes fazem um contrato ou acordo, elas devem seguir as obrigações estabelecidas nele. É cediço que a superação do pacta sunt servanda frente ao princípio da dignidade da pessoa humana é fator predominante no estudo da reabilitação patrimonial do superendividamento, mas tal afastamento somente deve ser feito após vasta dilação probatória e ampla discussão, em cognição exauriente. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar vindicado. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator